Tribunal: CARF
Processo: 13971.900478/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.900478/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.454 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
BN - PAPEL CATARINENSE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DENUNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO.
A aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional -
CTN, exige o pagamento em sentido restrito para sua ocorrência.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ tem entendimento no sentido de que não
se aplica o benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, aos
casos de compensação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para tão somente afastar a aplicação do benefício da
denúncia espontânea, mantendo integralmente a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 102-000.205 proferido pela
1a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 02, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade (fls. 52/58).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.900478/2015-91
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.454 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900478/2015-91

O contribuinte, por meio da Declaração de Compensação no
12497.42524.220914.1.3.04-7296 (fl.13/25), indicou crédito de pagamento indevido ou a maior
de estimativa IRPJ (código 5993), referente a dezembro/2013, no valor originário de R$
74.929,95, e pretendia compensá-lo com débitos próprios, segundo consta da declaração de
compensação, o crédito em questão teria sido originado pelo recolhimento no valor de R$
74.929,95 efetuado em 31/01/2014.
Por intermédio do Despacho Decisório no 099629077 de 06/04/2015 (fl.6), o
direito creditório foi integralmente reconhecido, contudo insuficiente para quitar as
compensações declaradas, homologando-as parcialmente.
Regularmente cientificado apresentou manifestação de inconformidade em
19/05/2015 (fl.2/5), via representante legal (fl.7/12), alegando em síntese que:
A divergência que resultou na homologação parcial da compensação declarada pelo
contribuinte decorre de diferença no valor original do crédito e do fato do contribuinte
compensar os débitos de CSLL/PIS/COFINS sem acréscimo de multa moratória, ao
passo que a Receita Federal considerou a multa de mora para fins de compensação;
No que se refere aos débitos compensados sem o acréscimo de multa, isso ocorreu
porque o débito em questão não havia sido integralmente declarado até as DCTF`s
retificadoras das competências janeiro a setembro/2013.cAssim, tais débitos foram
declarados em DCTF`s retificadoras em 04/10/2014;
Mesmo que o PER/DCOMP tivesse sido enviado apenas um segundo antes da DCTF, já
seria suficiente no sentido de eliminar qualquer controvérsia quanto ao fato de que o
débito foi liquidado por compensação antes de qualquer procedimento de ofício e antes
de ser declarado/informado/constituído em DCTF;
O artigo 138 do CTN estabelece que a responsabilidade é excluída nos casos em que o
contribuinte, antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
procede com a liquidação do débito acrescido dos juros de mora;
Diante deste procedimento legal, entende o contribuinte que não há multa de mora sobre
os débitos de IRPJ e COFINS compensados;
O entendimento da não incidência da multa de mora também foi reconhecido pela
PGFN através dos Atos Declaratórios no 04/2011 e 08/2011.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: DCTF
retificadora janeiro a setembro/2013 de 04/10/2014 (fl.26/34) e despacho de encaminhamento
(fl.51).
A d. DRJ não acatou as alegações da ocorrência de denuncia espontânea e julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente, em 11.4.2022 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, fl. 62), apresentou recurso voluntário, em 5.5.2022 (fl. 63), assim
manejado (fls. 65/75).
DOS FATOS
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.454 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900478/2015-91

Relatou que teria compensado crédito decorrente de pagamento indevido/a maior
de Cofins da competência dezembro de 2013 com débitos de CSLL das competências indicadas
no respectivo pedido de compensação.
Asseverou que a Receita Federal teria apurado que a análise do direito estaria
limitada ao valor do crédito original na data da transmissão informando no PER/DCOMP,
correspondente a 41.542,17.
Aduziu que referente ao débito compensado, a Receita Federal do Brasil teria
apurado a seguinte divergência:
Entretanto, considerando que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para quitar
os débitos informados na PER/DECOMP, homologo parcialmente a compensação
declarada. No. PER/ DCOMP: 12.497.42524.220914.1.3.04-7295.
Conforme se pode observar a divergência que resultou na homologação parcial da
compensação declarada pelo contribuinte, ocasionando um saldo devedor de principal
de R$ 10.805,11, decorre de divergência no valor original do crédito e do fato do
contribuinte compensar os débitos de CSLL sem acréscimo de multa moratória, ao
passo que a Receita Federal considerou a multa de mora para fins de compensação.
DO MÉRITO
No que se refere à divergência no valor original do crédito, a Recorrente supõe
que tal fato decorreria da análise da PER/DCOMP 08846.19032.280213.1.3.04-7306 enviada a
Receita Federal do Brasil poucas horas antes (28/02/2013 as 11:46:55) do envio da
PER/DCOMP objeto da presente manifestação de inconformidade.
Sustentou que, em relação ao PER/DCOMP 08846.19032.280213.1.3.04-7306,
não teria recebido qualquer Despacho Decisório que desse conta ao contribuinte de que o “Saldo
de Crédito Original” (saldo final após as compensações) contido na DCOMP apresentasse algum
problema/divergência que pudesse impactar/refletir na DCOMP objeto desta Manifestação de
Inconformidade, haja vista que o saldo inicial da DCOMP em epígrafe, confere exatamente com
o saldo final da DCOMP 08846.19032.280213.1.3.04-7306.
Segundo a Recorrente não haveriam quaisquer dados relativos ao Despacho
Decisório objeto da presente manifestação de inconformidade, á qualquer informação disponível
acerca deste tópico, não sendo possível determinar ou se conhecer os motivo/fundamentos da
Receita Federal acerca da divergência do valor original do crédito, impossibilitando a defesa do
contribuinte, haja vista que por falta de fundamentação, o contribuinte não sabe do que se
defender, portanto, deve ser declarado nulo o Despacho Decisório neste particular, conforme
determina o inciso II do art. 59 do Decreto 70.235/72 por falta de motivação, nos termos do art.
50 da Lei 9.784/99.
Noticiou que, no tocante ao débito compensado sem o acréscimo de multa, teria
constatado que a CSLL referente as competências abril de junho de 2011 haviam sido
incorretamente calculadas, diante do que procedeu ao recálculo deste tributo e efetuou a
compensação (liquidação) deste débito acrescido apenas de juros de mora através de
PER/DCOMP enviado à Receita Federal em 28/02/2013, declarando-o na sequência em DCTFs
retificadoras das competências abril e junho de 2011 enviadas em 28/02/2013 e 28/02/2013.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.454 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900478/2015-91

Assim, prossegue a Recorrente, mesmo que o Per/Dcomp tenha sido apresentado
após o vencimento do débito que pretendeu liquidar, seria livre de controvérsia que o débito em
questão teria sido declarado em DCTFS retificadoras (em 28/02/2013, às 14:46:15 horas e
28/02/2013 as 14:29:54, respectivamente– Anexo II), após ter sido liquidado por compensação
regular através do per/dcomp pertinente (28/02/2013 às 13:20:36 horas, antes da DCTF).
Nesse sentido, cumpre asseverar que, mesmo que o Per/Dcomp tivesse sido
enviado apenas um segundo antes da DCTF, já seria suficiente, no sentido de eliminar qualquer
controvérsia, quanto ao insofismável fato de que o débito foi liquidado por compensação antes
de qualquer procedimento de ofício e antes de ser declarado/informado/constituído em DCTF.
O entendimento da não incidência da multa de mora, nos casos em que o
contribuinte, antes de qualquer procedimento fiscalizatório, efetua a liquidação, acompanhada de
juros de mora, também foi reconhecido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN
através dos Atos Declaratório no. 04/2011 e 08/2011.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado na data da compensação, excluindo-se os
eventos posteriores de encargos (multa, correção e juros).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte BN - PAPEL CATARINENSE LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo, contudo, não
preenche todos os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido em parte.
DO
SUPOSTO
DIREITO
CREDITÓRIO
-
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO ESTRANHAS AO PROCESSO
Neste ponto a Recorrente aduziu que referente ao débito compensado, a Receita
Federal do Brasil teria apurado a seguinte divergência (grifei):
Entretanto, considerando que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para quitar
os débitos informados na PER/DECOMP, homologo parcialmente a compensação
declarada. No. PER/ DCOMP: 12.497.42524.220914.1.3.04-7295.
Conforme se pode observar a divergência que resultou na homologação parcial da
compensação declarada pelo contribuinte, ocasionando um saldo devedor de principal
de R$ 10.805,11, decorre de divergência no valor original do crédito e do fato do
contribuinte compensar os débitos de CSLL sem acréscimo de multa moratória, ao
passo que a Receita Federal considerou a multa de mora para fins de compensação.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.454 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900478/2015-91

Já em relação à divergência no valor original do crédito, a Recorrente supõe “que
tal fato decorreria da análise da PER/DCOMP 08846.19032.280213.1.3.04-7306 enviada a
Receita Federal do Brasil poucas horas antes (28/02/2013 as 11:46:55) do envio da
PER/DCOMP objeto da presente manifestação de inconformidade”.
Vejamos que nada disto está em discussão (grifei):
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 12497.42524.220914.1.3.04-7296
(fl.13/25) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior de
estimativa IRPJ, 5993, dezembro/2013, R$ 74.929,95 para compensar débitos
próprios. Ainda segundo consta da declaração de compensação, o crédito em questão
teria sido originado pelo recolhimento no valor de R$ 74.929,95 efetuado em
31/01/2014.
Assim, as alegações relacionadas as Declarações de Compensação estranhas ao
processo, ora em análise, não merecem ser conhecidas.
DA DENUNCIA ESPONTÂNEA
Neste ponto o Recurso interposto gira em torno da aplicação de multa de mora a
débitos vencidos, e, em que pesem os argumentos trazidos, melhor sorte não assiste à
Recorrente, posto que a ocorrência da denúncia espontânea, para afastar a incidência da multa de
mora, exige o pagamento, não se estendendo aos débitos extintos por compensação declarada.
Pois bem.
DOS DÉBITOS VENCIDOS
É de se notar que as informações, constantes na analise dos pedidos de
compensação, deixam claro a incidência dos devidos acréscimos legais (art. 61, da Lei no 9.430,
de 1996), posto que os débitos estariam vencidos.
Assim disciplina a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (grifei):
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Ora, no caso em tela, resta cristalino que os débitos, na data em que foram
incluídos na declaração de compensação, estavam em atraso, sendo exigidos os acréscimos de
multa de mora.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.454 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900478/2015-91

Vejamos que a cobrança da multa moratória, de caráter irrelevável, é de natureza
objetiva, isto é, não sendo recolhido no vencimento, incidirá multa, independente da intenção do
agente. Conforme prevê a legislação de regência, não recolhendo na época própria, o
contribuinte tem que arcar com o ônus de seu inadimplemento. Se não houvesse tal exigência
haveria violação ao princípio da isonomia, pois o contribuinte que não recolhera no prazo fixado
teria tratamento similar àquele que cumprira em dia com suas obrigações fiscais.
Neste sentido, o legislador, no exercício de seu poder político, entendeu razoável
a gradação da multa moratória como forma de coibir a utilização indevida dos prazos processuais
no âmbito do procedimento administrativo fiscal, razão pela qual a utilização dos percentuais,
legalmente determinados, é perfeitamente aceitável, sendo certo que estes indicadores foram
aplicados no presente caso, observando a legislação vigente.
DA DENUNCIA ESPONTÂNEA
Por outro lado, a Recorrente entendeu que a retificação de declaração do débito
tributário, noticiando a existência de diferença a maior no valor do tributo devido,
acompanhado da compensação do remanescente, configuraria a denúncia espontânea e,
consequentemente, o afastamento da multa moratória, trazendo como argumentos de defesa
ementas de julgados administrativos e judiciais.
Em relação às decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, ainda
que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade julgadora
administrativa, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma do artigo 26A
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal – PAF, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
Ainda no tocante à jurisprudência colacionada pela Recorrente, é certo que apenas
aproveita às partes integrantes da lide, nos limites do julgado, de conformidade com o disposto
no art. 472 do Código de Processo Civil, instituído pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Pois bem.
Em que pese todas as alegações trazidas, tanto em sede de manifestação de
inconformidade, quanto em sede recursal, as mesmas não conferem razão à Recorrente.
Sem maiores delongas, restou claro o entendimento, acompanhado por este
relator, de que a extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.454 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900478/2015-91

pagamento referido pelo artigo 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN1, para fins de configuração de denúncia espontânea.
O Fisco se posicionou sobre o tema, inicialmente apresentado na Nota Técnica
Cosit no 19, de 2012, e mais recentemente na Solução de Consulta Cosit no 233, de 16/08/2019,
trazendo, inclusive, entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça – STJ, que assim afirma
(grifei):
A extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao pagamento
referido pelo artigo 138 do CTN, para fins de configuração de denúncia espontânea.
[.....]
30. Observa-se pelos artigos transcritos que apesar de tanto o pagamento como a
compensação serem formas de extinção do crédito tributário nos termos do art. 156 do
CTN, os dois não se confundem. O pagamento integral do tributo devido dentro do
prazo estipulado na legislação é dotado de definitividade, já que é dotado de liquidez e
certeza, ao contrário da compensação que só se torna definitiva com a homologação por
parte da Receita Federal do Brasil.
31. A compensação extingue o crédito sob condição resolutória, dado que exige a
homologação da autoridade tributária para se tornar definitiva, uma vez que é necessária
a verificação da presença dos requisitos legais que a autorizam, qual sejam: a existência
de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos do contribuinte perante a Fazenda
Pública.
32. Além disso, o art. 138 do CTN fala expressamente em pagamento dos tributos
devidos e dos juros de mora para a configuração da denúncia espontânea, não incluindo
nenhuma das outras hipóteses de extinção do crédito tributário, previstas no art.156 do
CTN, além do pagamento. Logo, não se pode incluir os efeitos da denúncia espontânea
na compensação.
33. Foi expedida a Nota Técnica COSIT no 19, de 12/06/2012, de onde se extrai que:
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou outro ato
que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor declarado e
posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente todo o débito
confessado; c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
34. A denúncia espontânea e a compensação são institutos incompatíveis, dado que a
compensação, a despeito de extinguir o crédito tributário, além de não o fazer de forma
definitiva, vez que exige homologação posterior, necessariamente exige para sua
procedência, não só a existência do crédito – com todas as condições legais – como o

1 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.454 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900478/2015-91

débito deve ser corrigido com multa e juros de mora. Portanto, não há que se aplicar à
compensação os mesmos efeitos do art. 138 do CTN, dado que são incompatíveis o art.
138 com o art.170 do CTN e o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
35. Como se vê, o entendimento fixado pela Coordenação Geral de Tributação - COSIT
é de que a extinção do crédito tributário mediante compensação não se presta para
configurar a denúncia espontânea conforme o artigo 138, do Código Tributário
Nacional. Entendimento este também adotado pelo STJ:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes.
2. A ação declaratória proposta pelos contribuintes deve ser julgada improcedente, com
a inversão dos ônus sucumbenciais, já que a questão controvertida posta nos autos diz
respeito unicamente à aplicação do benefício da denúncia espontânea quando o crédito
tributário for pago via compensação.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1704799/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2019, DJe 11/06/2019)
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
REQUISITOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
I - O presente feito decorre de ação objetivando o não recolhimento de multa de mora
no regime de denúncia espontânea, bem como o direito de compensar o indébito. Na
sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal Regional Federal da 5a Região, a
sentença foi reformada.
II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que não se aplica o
benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária. Nesse sentido: AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.657.437/RS,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe 17/10/2018 e
REsp n. 1.569.050/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
5/12/2017, DJe 13/12/2017.
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1720601/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 07/06/2019)
Importante destacar que a compensação não extingue definitivamente o crédito
tributário, vez que exige homologação posterior, e necessariamente exige para sua procedência,
não só a existência do crédito – com todas as condições legais – como o débito deve ser
corrigido com multa e juros de mora.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.454 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900478/2015-91

Nessa seara, não há que se aplicar à compensação os mesmos efeitos do art. 138
do CTN, dado que são incompatíveis o art. 138 com o art.170 do CTN e o art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Portanto, resta demonstrado que a aplicação do benefício da denúncia espontânea,
previsto no art. 138 do CTN, exige o pagamento em sentido restrito para sua ocorrência.
Assim, conhece-se parcialmente do Recurso Voluntário, para tão somente afastar
a aplicação do benefício da denúncia espontânea, mantendo integralmente a decisão recorrida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 88
DF CARF MF
Original